Tribunal: TJMT
Processo: 0006047-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006047-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO AMBROSIO DE MORAIS - CPF: 030.586.451-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL- RECURSO DEFENSIVO. 1- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRÉVIAS. INVESTIGAÇÕES POSTERIORES. 2- DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DA APREENSÃO. PETRECHO ENCONTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. 3- DOSIMETRIA. 3.1- PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ARGUMENTOS INIDÔNEOS E GENÉRICOS. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM EXCEÇÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. 3.2- ATENUANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. PROCEDÊNCIA. SÚMULA N.o 231 STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 630 STJ. 3.3- TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N.o 52 DA TCCR/TJMT. 3.4- PENA PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. FRAÇÃO 1/30. PROCEDÊNCIA. 4- RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍCITA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- É inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o de porte de entorpecente para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.o 8 TCCR/TJMT), a quantidade e fracionamento da maconha, bem como apreensão de balança de precisão e numerário significativo em poder do Apelante.

2- A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR/TJMT.

3- Merece reajuste a pena-base, quando os argumentos do juízo sentenciante na análise das circunstâncias judiciais são inidôneos, genéricos e adstritos ao tipo penal, em especial, no que se refere à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências do crime.

3.1- Porém a quantidade de entorpecente como circunstância predominante, nos termos do artigo 42 da Lei Antidroga, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.2- Na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante de menoridade relativa deve incidir efetivamente na fração de 1/6, respeitando as disposições da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.3- Se o réu responde por outras Ações Penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

3.4- A condenação de multa deve guardar relação com a pena corpórea e também com a condição financeira do acusado, uma vez não demonstrado argumento em sentido contrário,
imprescindível fixar a fração de 1/30.
4- Não comprovada a origem do celular e do numerário apreendido, não há o que se falar em restituição de bens.

Apelo parcialmente provido em consonância parcial com o parecer da PGJ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JOÃO ANTONIO AMBRÓSIO DE MORAIS
, em que impugna a condenação por tráfico de drogas, com pena de
7 anos e 9 meses
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
770 dias-multa
, estipulada a unidade do dia-multa em 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em sua pretensão, almeja a Defesa a
absolvição
, com espeque no artigo 386, incisos I, IV e VII do Código de Processo Penal. De maneira
subsidiária
, requereu a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Por fim, postulou acaso não acolhidos os pleitos anteriores, fosse a pena-base cassada, a atenuante de
menoridade relativa
aplicada na
fração de 1/6
, reconhecido o
tráfico privilegiado
, ante o preenchimento dos requisitos, já que registros criminais sem trânsito em julgado não afastariam a benesse, como também pugnou pela alteração da unidade dos dias-multas para
1/30
, adequando-se à condição financeira do Apelante e, ao final, solicitou a
restituição do numerário e aparelho celular
.

Em suas contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
e a PGJ deu parecer pelo
parcial provimento
do recurso para reconhecer “a desproporcionalidade da fixação do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, retificando-se nessa parte o édito condenatório, de modo a reduzir a referência do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da r. Sentença recorrida.”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021